Tribunal: TCU
Processo: 017.719/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12710/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 889/2020-TCU-Plenário (peça 2), para a apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Itabaiana/SE; Considerando que, na sessão de 8/2/2022, mediante o Acórdão 585/2022-TCU-Primeira Câmara , este colegiado julgou irregulares as contas de Valmir dos Santos Costa, ex-prefeito municipal de Itabaiana/SE, e do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento de débito, em valor correspondente aos honorários advocatícios pagos à referida banca, além de aplicar-lhes a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, em 21/2/2022 o responsável Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C apresentou os embargos de declaração peça 66, ora em apreciação, no qual alega a existência de omissão no acórdão condenatório, em relação ao argumento de que os valores recebidos pela banca foram destacados por autorização judicial transitada em julgado; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, em face desse posicionamento do STF, em 23/3/2022, comuniquei ao Plenário que, considerando o caráter vinculante da decisão adotada pela Corte Suprema, determinei a restituição à unidade técnica das tomadas de contas especiais instauradas em razão da utilização de recursos dos precatórios do Fundef para o pagamento de honorários advocatícios, visando nova apuração de débitos, segundo os critérios do julgamento da ADPF 528; Considerando que, mediante o despacho peça 85, de 7/4/2022, determinei a aplicação do mesmo tratamento a este processo, ou seja, a apuração dos juros de mora e nova apuração do eventual prejuízo; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após diligência Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5), estimou os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União em valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando que, por ocasião da prolação do Acórdão 585/2022-TCU-Primeira Câmara , o argumento em relação ao qual o embargante alega ter havido omissão não consta das alegações de defesa da ora embargante, não havendo que se falar em omissão com relação a argumento que não foi submetido à apreciação do órgão judicante; Considerando que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação; Considerando que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de diversas TCEs e a citação de gestores e dos escritórios pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, ao decidir TCEs que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, inúmeros acórdãos, entre os quais os Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara; e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário, arquivaram os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular dos processos; Considerando que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam certa similaridade com as das numerosos TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que, em razão do decidido na ADPF 528, dezenas de TCEs foram recentemente arquivadas pela Primeira Câmara, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; Considerando que a manutenção de decisão sujeita a recurso e que contraria o decidido na ADPF 528 e a novel jurisprudência do TCU é incompatível com a racionalização administrativa e a economia processual, devendo ser reformada de ofício; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos em que, na inexistência de pareceres da unidade técnica e do Ministério Público, o relator formule proposta acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, 32, II, 34, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 212 e 287 do Regimento Interno do TCU, em: conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; declarar de ofício a insubsistência do Acórdão 585/2022-TCU-Primeira Câmara ; considerar prejudicados os recursos de reconsideração pendentes de apreciação; e determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município, ao embargante e ao Valmir dos Santos Costa. 1. Processo TC- Processo 017.719/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90); Valmir dos Santos Costa (XXX.192.985-XX). 1.2. Recorrente: Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.3. Entidade: Município de Itabaiana/SE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Roberto Webster Barbalho (25006/OAB-PE) e Bruno Romero Pedrosa Monteiro (11338/OAB-PE); Lucas Cardinali Pacheco (4984/OAB-SE). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.